Tribunal: CARF
Processo: 13709.001953/2005-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13709.001953/2005-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.578 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
NILMAR MONTEIRO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
IRPF. AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte, são
dedutíveis
os
honorários
advocatícios,
apenas
quando
devidamente
comprovados o efetivo pagamento, bem como o nexo causal entre os serviços e
a demanda ensejadora da renda, mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencida a conselheira Andréa Viana Arrais Egypto (relatora) que dava
provimento ao recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira - Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13709.001953/2005-82
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001953/2005-82

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II - RJ (DRJ/RJ2) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 13-39.486 (fls. 46/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
Para cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente pelo contribuinte,
são dedutíveis os honorários advocatícios correspondentes à parcela tributável
efetivamente auferida, apenas quando devidamente comprovados esses honorários e sua
dedutibilidade.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS
São dedutíveis no cálculo dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente
apenas valores pagos a título de honorários a advogados cuja atuação no processo
judicial esteja comprovada nos autos. (art. 36 da Lei 9.784/99; art. 73, do RIR/1999 e
artigos 15 e 16, III, do Decreto 70.235/72)
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls. 31/33), lavrada em 14/06/2005, referente ao Ano-Calendário 2001, que, após revisão da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, alterou o Imposto de Renda a Restituir declarado de
R$ 15.165,35 para R$ 2.938,85.
De acordo com Demonstrativo da Infração (fl. 33) foi apurada que o contribuinte
Omitiu parte do rendimento recebido da Pessoa Jurídica Casa Sendas S/A., decorrentes de
trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$ 44.460,00.
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 09/08/2005
(fl. 27) e, em 08/09/2005, apresentou sua Impugnação de fls. 03/05, instruída com os
documentos nas fls. 06 a 19, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 13-39.486, em 25/01/2012 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o lançamento que reduziu o valor da
restituição para R$ 2.938,85.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ2, via Correio, em
22/10/2014 (fl. 60) e, inconformado com a decisão prolatada, em 21/11/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 70/77, onde, em síntese, requer a reforma da
decisão combatida e a anulação da autuação, alegando:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001953/2005-82

1. Preliminarmente, que o decurso de prazo entre a protocolização e a
efetivação do julgamento produzido pela DRJ/RJ2 extrapolou em muito o
prazo legal de 360 dias, conforme previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007;
2. No Mérito, a insubsistência da ilegitimidade dos recibos de honorários
advocatícios apresentados para sustentar as deduções das verbas recebidas.
Ao final pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda, relativo ao ano calendário de 2001, em virtude de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de trabalho com vínculo empregatício.
É cediço que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial. De acordo com o Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99, temos que:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001953/2005-82

Confira-se a redação do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
vigente à época dos fatos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O contribuinte se insurge contra a omissão de rendimentos tributáveis, em que
reclama a falta de dedução dos honorários advocatícios pagos no total de R$ 39.000,00 (trinta e
nove mil reais).
Na ótica da decisão de piso, o conjunto de recibos carreados aos autos não foi
suficiente para levar à convicção de que os honorários advocatícios estão associados à ação
trabalhista. O acórdão listou os seguintes motivos para a manutenção do lançamento:
Em análise da DAA (fls. 21/22), dos recibos de fls. 09 a 19, e consultado o sítio do TRT
na Internet (fls. 40 a 45), verifica-se que o acordo trabalhista foi no valor de R$
130.000,00, pagos parceladamente em 31/01/2001, 21/02/2001, 28/03/2001, 25/04/2001
e em 30/05/2001. Constatou-se, ainda, que, dos advogados relacionados na Impugnação,
somente Márcia Losso Pinheiro no OAB RJ50320D, consta como advogada do
reclamante na RT 1095/96 (Patrono) conforme folha 41. Os demais advogados que
assinam recibos de honorários advocatícios juntados aos autos, não são mencionados,
nem mesmo no relatório de andamentos do processo constante na internet (fls. 43/45).
Ademais, não foram trazidos documentos aos autos que comprovassem sua participação
na lide, não restando comprovada a dedutibilidade dos valores constantes dos recibos.
A toda a evidência, é lícito às partes pactuarem com escritórios para a prestação
de serviços advocatícios que ocorre muitas vezes através de vários advogados, embora não
estejam nos cadastros da respectiva ação que acompanham.
Os recibos de pagamento que indicam a ação trabalhista em questão, foram
carreados aos autos e se referem a três advogados (Márcia Losso Pinheiro, Sandra Maria de
Almeida Gomes e Paulo Pinheiro), todos com OAB do Rio de Janeiro e do mesmo período do
recebimento do valor relacionado à ação, e que, somados, correspondem exatamente o montante
indicado de R$ 39.000,00 a título de pagamento aos advogados e passível de exclusão da base
tributável.
A Recorrente junta, inclusive recibo que indica duas advogadas no papel timbrado
do Escritório de Advocacia (Márcia Losso Pinheiro, Sandra Maria de Almeida Gomes), sendo
que os recibos firmados por Márcia Losso Pinheiro, no total de R$ 8.775,00, já foi incluído no
valor de redução da base de cálculo pela Fiscalização.
Dessa forma, em face ao conjunto probatório adunado aos autos, afasto a
configuração de omissão de rendimentos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001953/2005-82

Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Redator Designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por vislumbrar na hipótese
vertente conclusão diversa da adotada pela nobre julgadora, quanto a dedução dos honorários
advocatícios, como passaremos a demonstrar.
Com a impugnação, o contribuinte juntou os documentos de fls., os quais foram
submetidos à avaliação pela autoridade julgadora de primeira instância, que concluiu que tais
documentos não comprovam o pagamento dos honorários advocatícios. O autuado contestou o
entendimento da autoridade revisional, asseverando que tais documentos são suficientes à
comprovação do pagamento, informando que “não há obrigatoriedade para que qualquer
tribunal, aponha em seus registros, os nomes de todos os advogados (...)”.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, mesmo já citados pela Relatora, que assim
prescrevem:
Os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos dos valores
recebidos em decorrência de ação judicial. De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99, temos que:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
No mesmo sentindo, a redação do art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, vigente à época dos fatos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.578 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13709.001953/2005-82

No que concerne a comprovação das informações constantes da Declaração de
Ajuste Anual, o art. 73, do RIR/1999, determina que: “Todas as deduções estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.” (DecretoLei no 5.844, de 1943,
art. 11, § 3o). Por sua vez, o art. 29 do Decreto 70.235/72 (PAF disciplina o processo
administrativo fiscal) dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção.
Na ótica da decisão de piso, a qual compactuo, o conjunto de recibos carreados
aos autos não são suficientes para levar à convicção de que os honorários advocatícios estão
associados à ação trabalhista. O acórdão listou os seguintes motivos para a manutenção do
lançamento:
Em análise da DAA (fls. 21/22), dos recibos de fls. 09 a 19, e consultado o sítio do TRT
na Internet (fls. 40 a 45), verifica-se que o acordo trabalhista foi no valor de R$
130.000,00, pagos parceladamente em 31/01/2001, 21/02/2001, 28/03/2001, 25/04/2001
e em 30/05/2001. Constatou-se, ainda, que, dos advogados relacionados na Impugnação,
somente Márcia Losso Pinheiro no OAB RJ50320D, consta como advogada do
reclamante na RT 1095/96 (Patrono) conforme folha 41. Os demais advogados que
assinam recibos de honorários advocatícios juntados aos autos, não são mencionados,
nem mesmo no relatório de andamentos do processo constante na internet (fls. 43/45).
Ademais, não foram trazidos documentos aos autos que comprovassem sua participação
na lide, não restando comprovada a dedutibilidade dos valores constantes dos recibos.
Neste diapasão, por não restar comprovado mediante documentação hábil e idônea
que os advogados que assinaram os recibos participaram da demanda judicial, impossível a
dedutibilidade de tais valores.
Ademais, nota-se que a decisão de piso deu o “caminho das pedras” ao
contribuinte para que ele pudesse comprovar tais despesas, ou seja, caberia ao recorrente
municiar seu recurso com documentos, tais como: contrato de prestação de serviços, ata de
audiência, procuração ou até mesmo declaração dos profissionais, que atestassem de alguma
forma que participaram da demanda judicial ora debatida.
Sendo assim, por carência de provas, não há como deduzir tais valores da base de
calculo a título de honorários advocatícios.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital